Tribunal: TJDFT
Processo: 0754262-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se pedido de gratuidade de justiça em sede de ação rescisória, ajuizada por MARIA DE LOURDES FERNANDES AMORIM em desfavor de MARIA MADALENA DOS SANTOS E OUTROS. Em razão de dúvida quanto ao atendimento dos pressupostos para a benesse processual, foi facultado à requerente comprovar o preenchimento dos respectivos requisitos, mas quedou-se inerte (ID 68647478). Após o decurso do prazo concedido, limitou-se a acostar aos autos extratos de conta bancária mantidos perante uma instituição financeira (IDs 68849410 a 68849411). É o relatório. Decido. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência pela parte seria suficiente para deferir gratuidade de justiça, ante a presunção de sua veracidade. Mas a lei processual excepcionou as situações em que haja fundada dúvida acerca da falta dos respectivos pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na exordial, a demandante apresentou comprovantes de renda com mais de 10 (dez) anos de emissão e o objeto da ação de origem é a meação referente a partilha de imóvel avaliado em quase R$800.000,00 (oitocentos mil reais) em 17/11/2023 (IDs 67485173 e 67485175 e ID de origem 1785523). Justamente em razão dessa situação, foi facultada a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para o benefício, mas a demandante quedou-se inerte no prazo concedido e, posteriormente, limitou-se a apresentar extratos de conta mantida perante uma instituição financeira (IDs 68128505, 68647478 e 68849411). Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar seus ganhos e despesas mensais. A gratuidade de justiça é um direito personalíssimo, daí porque a análise da hipossuficiência se dá segundo os elementos de convencimento carreados, ou seja, os ganhos e despesas do interessado, que possam revelar sua incapacidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Deferida a oportunidade à parte de comprovar sua hipossuficiência econômica, mas deixando de apresentar elementos sobre sua real condição financeira, deve-se indeferir o pedido, uma vez que a benesse processual é exceção, logo deve ser assegurada a quem realmente dela necessite e para ter acesso à Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à autora o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46